Tribunal: CARF
Processo: 10314.000798/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.000798/2009-56
RESOLUÇÃO
3002-000.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-28.236, proferido
pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) (14a
Turma da DRJ/RJO) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e não
reconheceu o direito creditório.
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) (14a Turma da
DRJ/RJO), o qual descreve com completude e clareza os fatos pertinentes, conforme segue:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000798/2009-56
2
Relatório
1. O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 09 a 17, referente
à multa regulamentar (não passível de redução) – Código de Receita DARF 2185,
no valor de R$ 5.000,00, pelo descumprimento de obrigação acessória de
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações
que executar.
1.1. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
2. A emissão do Auto de Infração foi assim justificada pela Auditoria, na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal:
DOS FATOS Em 22/07/2008, a empresa FOOTHILLS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
promoveu o registro da Declaração de Importação no 08/1171188-3, referente ao
Conhecimento Eletrônico – CE MERCANTE no 150805051158221 e BL no
PYA001821.
As informações referentes as seguintes NCM não foram lançadas nos Sistemas:
NCM 3904 - Adição 001 O extrato da referida declaração apresentou o seguinte
alerta no campo "Alertas/Erros" sobre a existência de NCM não contida nas
informações do CE-Mercante: " Adição 000 - Tipo NI - "Carga encontrada com pelo
menos uma das NCM não contidas nas NCM informadas no CE-Mercante".
Sendo assim, a ora autuada foi intimada, através da Intimação no 096/2009, de
que tomou ciência em 20/03/2009, a recolher a multa capitulada no art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com nova redação dada pelo art. 77
da Lei no 0.833/03, em face da falta de informação no Siscomex Carga x Mercante.
Em resposta, apresentou petição questionando a validade da intimação recebida,
esclarecida a razão pela qual deve recolher a multa, dentre outros.
Sucintamente estes são os fatos.
DO DIREITO Em 27/12/2007, foi publicada a IN SRF no 800 que dispõe sobre o
controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfandegados, através do Sistema Integrado de
Comercio Exterior - Siscomex Carga.
O parágrafo único do art. 1o do referido diploma legal estabelece que o sistema
será suprido de informações a serem prestadas pelos transportadores, agentes
marítimos, agentes de carga e demais intervenientes, nos seguintes moldes:
" Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput
serão prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos
intervenientes, conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso
de certificação digital:
- No Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação
da Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo Departamento de Fundo da
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000798/2009-56
3
Marinha Mercante (DEFMM), pelos transportadores, agentes marítimos e agentes
de carga; e - Diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes".
Acrescenta, ainda, o art. 6o, que o transportador deverá prestar ã Receita Federal
do Brasil (RFB) informações sobre o veículo e as cargas nacionais, estrangeiras ou
de passagem nele transportadas:
"Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as
cargas nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala
da embarcação em porto alfandegado".
Nesse passo, a Agência de Navegação é a pessoa responsável pela obrigação, nos
termos do art. 3o e seguintes da IN SRF no 800/07, qual seja, "CSAV Group
Agencies Brazil agenciamento de Transportes Ltda.", conforme extrato do CE-
Mercante supracitado.
Por sua vez, tais informações trazem dados básicos e itens de carga, conforme
Anexos III e IV da IN SRF 800/07, gerando o documento Conhecimento Eletrônico
CE-Mercante. Dentre as características do item de carga consta obrigatoriamente
a relação de códigos NCM válidos.
O não cumprimento parcial da exigência acarreta na aplicação da multa
capitulada no art. 107, inc. IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com nova
redação dada pela Lei no 10.833/03, a saber:
Art. 107 - Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - De R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
aporta, ou ao agente de carga;" Cabe lembrar o disposto no art. 136 do Código
Tributário Nacional (CTN), verbis:
"Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato".
O preceito sob comento estabelece, como regra geral, que a infração tributária se
perfaz sem a intenção do agente, no entanto na medida de sua culpa(negligência,
imprudência ou imperícia).
Sendo, assim, não tendo sido recolhida a multa, lavro o presente auto de infração
para constituição do crédito tributário da correspondente penalidade, nos moldes
do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) combinado com o art. 107, inc. IV,
alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com nova redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/03.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000798/2009-56
4
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 15, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 36 a 43, 52, 53, 54, 55,
59, 60 do Decreto 4.543/02. Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
No que se refere á atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
3. Às fls. 18 a 20 tem-se a cópia do Extrato do Conhecimento Eletrônico – CE
Mercante no 150805051158221, com a data de emissão em 20.03.2008.
3.1. Às fls. 21 a 24, tem-se a cópia do Extrato da Declaração de Importação – DI no
08/1107010-1, com a data de registro em 22.07.2008, informando-se a
quantidade de 1 (uma) Adição.
3.1. Na Adição no 08/1107010-1/001, às fls. 24, tem-se a descrição da mercadoria
referente à classificação tarifária NCM 3904.50.90 (Outros Polímeros de Cloreto
Vinilideno, formas primárias) que não estava contida no Conhecimento Eletrônico
– CE Mercante no 150805051158221 anteriormente informado às fls. 18 a 20.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A Autuada foi intimada pelos Correios em 30.04.2009, conforme fls. 37 e 38,
tendo ingressado com a Impugnação de fls. 42 a 51, em 03.06.2009.
5. Argumenta a Impugnante em apertada síntese:
5.1. Apresentação tempestiva da Impugnação.
5.2. Questiona a ilegitimidade passiva da impugnante, pois o agente marítimo age
em nome do Armador e com este não se confunde, razão pela qual não pode ser
pessoalmente responsabilizada.
6. Após, a Unidade da RFB encaminha os autos informando que a Impugnação é
tempestiva, às fls. 79.
É o relatório.
A 14a Turma da DRJ/RJO considerou improcedente a impugnação, fundamentando
sua decisão na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVOTRIBUTÁRIA. IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Impugnação interposta após o prazo de trinta dias, contados
da data de intimação da exigência fiscal, conforme preceitua o art. 15 do Decreto
no 70.235/1972.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000798/2009-56
5
Irresignada com a decisão, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, reiterando, em essência, os mesmos fundamentos já expostos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cuida-se de processo administrativo em que se discute a aplicação de multa
aduaneira imposta pelo descumprimento da obrigação acessória, prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com redação conferida pela Lei no 10.833/2003.
Nos termos da sistemática adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Tema 1.293 dos recursos repetitivos, restou firmada a seguinte tese:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dessa forma, à luz da tese firmada, a multa em análise estaria, em princípio, sujeita
à aplicação da prescrição intercorrente, sendo necessário avaliar o lapso temporal para verificar
eventual ocorrência do fenômeno extintivo, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999.
Contudo, constata-se que o precedente proferido no Tema 1.293 ainda não
transitou em julgado. Assim, conforme dispõe o art. 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe-se o sobrestamento do presente julgamento. Confira-se
o teor do referido dispositivo:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000798/2009-56
6
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

Diante desse contexto, considerando a data de interposição do Recurso Voluntário em
03/10/2017, sua recepção no CARF em 04/10/2017 e a data do presente julgamento, proponho sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 244
DF CARF MF
Original